Tribunal: TJMT
Processo: 1030025-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030025-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NEVES SILVA - CPF: 020.302.521-07 (ADVOGADO), NATANAEL SILVA DE JESUS - CPF: 040.973.651-18 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDHA FARIAS SANTIAGO - CPF: 061.706.991-32 (VÍTIMA), VICTOR HUGO NEVES SILVA - CPF: 020.302.521-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que prorrogou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, consistentes em proibição de contato com a vítima e de frequentar determinados locais, pelo prazo de seis meses. O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea, sustentando que a decisão se baseou unicamente na palavra da vítima, e requereu a suspensão ou substituição das medidas por outras menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se a decisão que prorrogou as medidas protetivas carece de fundamentação idônea.

(
ii
) Verificar a existência de constrangimento ilegal que justifique a suspensão das medidas impostas ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância como fundamento para a imposição e prorrogação de medidas protetivas, desde que coerente e corroborada por elementos que indiquem risco à integridade da vítima.

A prorrogação das medidas encontra amparo no art. 19 da Lei 11.340/2006, que permite a adoção de medidas protetivas com base na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A decisão judicial não apresentou elementos que demonstrem excesso ou

desproporcionalidade nas medidas impostas, que visam exclusivamente à proteção da vítima.

A ausência de reavaliação periódica das medidas pode acarretar restrições indevidas; nesse sentido, determinou-se a redução do prazo
de vigência das medidas para 90 dias, ao final dos quais o juízo deverá reavaliar a necessidade de sua manutenção, considerando eventuais provas e a evolução dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para reduzir o prazo de vigência das medidas protetivas para 90 dias, com determinação de reavaliação pelo juízo de origem ao término desse período.

Tese de julgamento
:

A fundamentação na palavra da vítima é suficiente para a imposição e prorrogação de medidas protetivas em casos de violência doméstica, desde que coerente e acompanhada de elementos que indiquem risco à integridade da vítima.

A necessidade de reavaliação periódica das medidas protetivas se impõe para garantir a proporcionalidade e evitar restrições desnecessárias aos direitos do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Lei 11.340/2006,
arts
. 19 e 22; Código de Processo Penal, art. 282, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12/04/2023; TJ-MT, HC 1007839-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07/05/2024; TJ-RJ, HC 0015157-08.2023.8.19.0000, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, j. 04/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca d
e Barra
d
o Garças
, que
deferiu a prorrogação do
s
efeitos das
medidas protetivas previstas no art. 22, II e III, da Lei no 11.340/2006,
em desfavor do
paciente,
Natanael
Silva De Jesus
.

O impetrante aduz, em síntese,
ausência de
fundamentação

da sentença
,

uma vez que o magistrado se valeu apenas da palavra da vítima para firmar seu conhecimento.

Pugna pela concessão da liminar,
para suspender a
prorrogação da
medida protetiva imposta
,
em razão do evidente
constrangimento ilegal.

Ao final, requer que
seja confirmada a liminar no julgamento do
writ
pelo colegiado e subsidiariamente a substituição
da medida
imposta
por outras menos gravosas, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com base no artigo 282, §6o, do
CPP
.

A liminar foi indeferida (Id.
247713687
)
.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
247979654
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id
.
248206680

opinou

pela denegação da
ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Conforme asseverado,
o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que
deferiu a prorrogação das medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses, em desfavor do paciente, uma vez que a decisão proferida carece de fundamentação idônea, haja vista a ausência probatória de demonstração de perigo, principalmente porque foram lastreadas unicamente nas declarações
da
vítima.

Argumenta que a vítima não apresentou
fundamentos plausíveis que justifiquem a prorrogação da medida protetiva anteriormente deferida
, acrescentando a

ausência de justa causa
,
em razão de
o paciente nunca
ter
descumpri
do
as medidas impostas.

Pois bem.
No caso,
não há nos autos indícios de que o paciente esteja suportando prejuízo com a
prorrogação
da medida protetiva de urgência
,

qu
e, por outro lado, garante a proteção à vítima até
que
seja

constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

A Lei no 11.340/2006, em seu artigo 19, §1o, 2o e 3o, prevê a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência pelo juiz de forma imediata, sem a necessidade de audiência das partes ou manifestação do Ministério Público. Além disso, estabelece que essas medidas
podem
ser
substituídas a qualquer momento, sempre que houver risco ou violação dos direitos das vítimas, permitindo também a concessão de novas medidas e a revisão das já existentes, quando necessário para a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio.
In
verbis
:

“
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da
ofendida
.

§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3o
Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério
Público
.
”

(destaquei)

Nesse contexto, extrai-se dos autos
originários
que
a
vítima
,

Brendha
Farias Santiago
,
compareceu à
3a Promotoria de Justiça Criminal de Barra
do Garças
na data de
17.09.2024
, postulando
pela prorrogação d
o prazo das
medidas
protetivas deferidas pelo juízo, sob o argumento
de
que
ainda persiste grande receio de que o acusado
, seu
ex-companheiro,

volte a causar algum mal injusto, afirmando que ele ainda oferece risco à sua integridade física e psicológica.

Impende salientar
que
,
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Por este motivo, o magistrado fundamentou a decisão que
prorrogou
as medidas protetivas de urgência, na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, visando obstar uma eventual progressão delitiva decorrente das condutas e agressividade do representado, abaixo transcrito, vejamos,
in
verbis
:

“
[...]
O Ministério Público, a pedido da ofendida, postula a prorrogação do prazo (ID 170474563)

[...]

As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência [art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 14.550/2023], pois a palavra da vítima é suficiente para a sua imposição e manutenção [art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 14.550/2023].

Além disso, vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes [art. 19, §6o, da Lei n. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 14.550/2023, e Informativo n. 756 do STJ].

Sendo assim, não alterado o contexto de violência doméstica e familiar inicialmente narrado, diante de pedido expresso da ofendida, PRORROGO as medidas de proteção deferidas em favor da vítima, impondo ao suposto agressor
:

1
) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

2
) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas,
estarão cometendo
um crime (art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda
estarão sujeitos à decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA. Fixo prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas, a contar da data do deferimento, sendo que tal prazo fixado tende a ser suficiente para resolver a situação de risco atualmente existente, porém caso persista o risco, a vítima poderá solicitar a prorrogação das medidas comparecendo ao balcão da secretaria desta 2a vara criminal a fim de justificar o requerimento
.

[
...]
”

(trecho retirado da decisão Id.172751911)

Assim, e
m que pese
a
decisão
que prorrogou as medidas protetivas por mais 06 (seis) meses em desfavor do paciente tenha sido sucint
a, nota-se que
foi devidamente fundamentada ante a necessidade de se resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida.
Ademais,
no caso vertente, a prorrogação das medidas protetivas em favor da ofendida mostra-se necessária, tendo em v
ista o histórico das
ameaças
do paciente, em que a própria vítima afirmou ainda temer o
ex
-companheiro,
como informado
anteriormente
.

Ainda, vê-se que as medidas fixadas pelo juízo não restringem o
paciente
em seus direitos pessoais, tão somente o impedem de chegar próximo à
vítima.

A propósito, vislumbro que
a substituição da medida imposta não foi matéria deduzida perante o Juízo Singular, de modo que
sua
apreciação caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Desse modo
, constato que o juízo de primeira instância fundamentou de maneira
adequada
a manutenção das medidas protetivas
, tendo em vista que a
decisão que
a
prorrogou

não apresenta nenhum aspecto de ilegalidade.

A corrobo
rar tal entendimento, veja
m
-se o
s
seguinte
s

julgado
s
:

“HABEAS CORPUS –
MEDIDAS PROTETIVAS –
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 06 (SEIS) MESES

– AGRESSÃO COM ARMA DE FOGO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO –
IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE
– INSURGÊNCIA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA. 1. Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher, vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. 2. “Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas (...)” (
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 12/4/2023,
DJe
de 14/4/2023). 3. Ordem denegada.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1007839-42.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024) (destaquei)

“HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE - FUNDAMENTOS PARA REVOGAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Os crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é de suma importância, gozando de especial credibilidade. As peculiaridades dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar clamam pela utilização de instrumentos eficazes e energéticos.

(TJ-MG - HC:
19832894320238130000, Relator
: Des.(a)
Kárin

Emmerich
, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023)

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRORROGAÇÃO DAS CAUTELARES. INCABÍVEL. DECISÃO EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO COMANDO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ARTIGO 22 DA LEI 11340/06. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE IR E VIR. RESTRINGÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. Correta a decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência em favor da apontada vítima pelo prazo de 90 (noventa) dias, por estar em consonância ao artigo 93, IX, da Constituição da
Republica
, fazendo referência à manifestação ministerial e à decisão que deferiu as cautelares, na esteira da denominada fundamentação
aliunde
ou per
relationem
, permitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Presentes os pressupostos necessários para sua prorrogação (artigo 22 da Lei no 11.340/06), ao se considerar os relatos da vítima, o que, por si só, demonstra a
necessidade de sua manutenção para preservar sua integridade física e psicológica, cabendo ressaltar que foram estabelecidas em: a) Proibição de Aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando um limite mínimo entre estes e o agressor 200 metros e b) Proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio, inclusive através de interposta pessoa, com a vítima, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, devendo as medidas
vigorarem
enquanto houver situação de risco para a mulher. E, considerando ser o direito fundamental da locomoção dotado da característica da relatividade, autoriza-se a conclusão de que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta via do Habeas Corpus. ORDEM
DENEGADA”
(
TJ-RJ - HC: 001
51570820238190000 202305904808,
Relator: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 04/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)

Todavia
, ressalta-se que, a fim de evitar a eternização de medidas cautelares impostas sem necessidade,
verifico a necessidade
da
concessão
parcial da ordem para determinar que o juízo de primeira instância proceda à reanálise das medidas cautelares no prazo de 90 (noventa) dias.

Nesse intervalo, o magistrado deverá avaliar se persistem os motivos ensejadores das medidas, podendo valer-se da instrução processual e da produção de provas, caso necessário
.
Tal providência alinha-se ao princípio da proporcionalidade e garante que as restrições permaneçam em vigor somente enquanto indispensáveis à proteção da ofendida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder parcialmente
a
ordem

somente para
reduzir
o prazo de
preservação das medidas protetivas para 90 dias
,
cabendo ao magistrado realizar a
imprescindibilidade
da medida no término deste
prazo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024